Tribunal: TJSP
Processo: 1094938-92.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de autorização para internação - Alegada ausência de cumprimento integral do prazo de carência - Incontroverso, contudo, o caráter de emergência - Aplicável o prazo de carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas - Inadmissível a restrição do atendimento às 12 (doze) primeiras horas - Cobertura obrigatória - Danos morais configurados - Indenização devida - Cabível, por

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de autorização para internação - Alegada ausência de cumprimento integral do prazo de carência - Incontroverso, contudo, o caráter de emergência - Aplicável o prazo de carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas - Inadmissível a restrição do atendimento às 12 (doze) primeiras horas - Cobertura obrigatória - Danos morais configurados - Indenização devida - Cabível, por fim, a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, para que incidam sobre o valor da condenação - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.